Tribunal: TJES
Processo: 5006585-16.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006585-16.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY BARBOSA
RECORRIDO: COMPANHIA SIDERURGICA DO ESPIRITO SANTO S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento através da qual aduz o requerente, em síntese, que realizou transporte de carga com destino à primeira requerida (SIMEC), após ter sido subcontratado pela segunda requerida (PRAMAR), contudo, não recebeu a integralidade devida a título de estadias, tendo esperado por 78h30m para fins de descarregamento; nem recebeu o valor referente à antecipação legal a título de vale-pedágio. Pretende o recebimento de indenização ante o não pagamento de tais quantias pela parte requerida.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, pois entendeu, neste sentido, que não há elementos de prova suficientes ao acolhimento do pleito formulado, uma vez que não conseguiu o autor demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, I, do CPC.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 4824121) almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita postulado nos autos.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Analisando detidamente os autos, verifico que existem inconsistências nos fatos alegados pelo recorrente e os documentos juntados nos autos, visto que o mesmo alega que chegou ao destino dia 17/08/2021 às 10:25, porém foi juntada “Tag-Pedágio” da ECO101 (BR101-P5 – GUARAPARI, 325.0, NORTE, GUARAPARI - ES) com a descrição “Passagem realizada em 17/08/2021-15:39”.

Ademais, a empresa realizou o cadastro do motorista no dia 17/08/2021 às 17:15, porém o horário autorizado para descarregamento seria até às 16:30, portanto o mesmo não poderia descarregar neste dia. Ocorre que só há registro que o autor se dirigiu novamente ao local no dia 19/08/2021 para iniciar a pesagem, que terminou no dia 20/08/2021 às 17:04, ocasião em que foi elaborada ocorrência que descreve “19/08/2021 - A Segurança Patrimonial foi acionada pelo motorista Sr. Wesley Barbosa, para informar que iria deixar seu veículo na varrição e iria para casa e retornar amanhã. Segundo o relato do Sr. Wesley Barbosa, que só iria realizar o descarregamento depois que sua transportadora realizasse o pagamento da sua diária.”

Doutra banda, o recorrente não tratou de esclarecer o motivo de só ter retornado para iniciar a pesagem no dia 19/08/2021, se chegou ao destino no dia 17/08/2021, mesmo que após o horário. Tampouco justificou o por que deixou o caminhão no dia 19/08/2021 e retornou para buscá-lo apenas no dia 20/08/2021. dúvidas que deveriam ser esclarecidas para fins de apuração de eventual valor remanescente devido a título de estadia.

Assim, não vislumbro de forma inequívoca, que todo o período que o recorrente passou até lograr êxito em realizar o descarregamento fora por conta de ação ou omissão na conduta da parte demandada, portanto não há como responsabilizá-la civilmente pelos danos aventados pelo autor na inicial.

Neste sentido, não há elementos de prova suficientes ao acolhimento do pleito formulado, uma vez que não conseguiu o autor demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)